Tribunal: TJMT
Processo: 1022137-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022137-44.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO
Agravado : MARCUS VINICIUS MARQUES DAVILA
Protocolo no: 1022137-44.2021.8.11.0000
O documento relativo ao preparo vinculado ao Id. no 112982977 mostra que o agravante não recolheu o preparo, porquanto, apenas efetuou o "agendamento" do pagamento, o que não é admitido.
Por não se tratar de hipótese de “insuficiência no valor do preparo” (CPC/2015, art. 1.007, §2o), mas de falta de demonstração do seu efetivo recolhimento dentro do prazo legal (Lei Estadual no 11.077/2020 e Resolução/TJMT no 02/2021) intime-se a parte agravante para que, no mesmo e único quinquídio, recolha em dobro o valor do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, com a advertência, ainda, do §5o do mesmo artigo ("É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o").
Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal